Tribunal: STF
Processo: Rcl 47892
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Sapucaia do Sul/RS contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferida nos Autos nº 0020378-40.2020.5.04.0292. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para satisfazer suposto crédito trabalhista, decorrente de vínculo mantido com o ente público.



    2.  A autora alega violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, foi deferida a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Menciona a Lei municipal nº 2.028/1997, a qual institui o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sapucaia do Sul/RS, com redação dada pela Lei municipal nº 2.371/2001.



    3. Afirma que a referida lei “determinou o regime jurídico legal de servidores municipais sapucaienses unicamente como vínculo estatutário”. Sustenta, assim, que, “demonstrado ser de ordem administrativa o vínculo estabelecido com seus servidores, patente é a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a ação em relevo, pelo qual as reclamantes prestavam serviços para um órgão público da administração direta pleiteando direito de cunho celetista que se afigura impossível, já que a relação em foco é jurídico- administrativo, conforme supra demonstrado”. 



    4. Em 21.06.2021, deferi o pedido liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0020378- 40.2020.5.04.0292 no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, até o julgamento final da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    7. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    8. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.



    9. Nessa linha, a existência de lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto através de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.” (Rcl 7.208, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    10. O ato reclamado foi assim fundamentado, na parte que interessa: 



    “1. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - EM RAZÃO DA MATÉRIA. O reclamado argui a incompetência para processar e julgar o feito, em razão da matéria. Argumenta em síntese que: relações jurídicas mantidas com a Administração Pública, cujas funções desempenhadas sejam pagas com RPA teriam cunho administrativo não ocorrendo vínculo trabalhista, razão pela qual não se cogita a competência da Justiça do Trabalho. Requer seja declarada a incompetência absoluta desta justiça especializada, remetendo os autos à Justiça Comum, nos termos do art. 267, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Examina-se. Na petição inicial, o reclamante requer: a declaração de vínculo de emprego com o Município reclamado, na função de médico, com o pagamento de verbas rescisórias (aviso prévio indenizado, 13º salário de 2018 e 13º salário, férias proporcionais), multas dos artigos 467 e 477, § 8º, ambos da CLT; FGTS e acréscimo de 40%, justiça gratuita e honorários advocatícios. Na defesa, o reclamado afirma que: a ação se trata de demanda entre Administração Pública e contratado que não se submeteu à prévia aprovação em concurso público, com base em contratos temporários de excepcional interesse público; o STF vem decidindo que a Justiça Comum é competente para o julgamento de demandas entre Administração Pública e contratados que não se submeteram à prévia aprovação em concurso público, com lastro em contratos temporários de excepcional interesse público ou não, pois a relação existente entre os contratados e o Poder Público é de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativa. Consta da sentença (ID. 2700944 - Pág. 1): 1. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. A pretensão do reclamante é o reconhecimento do vínculo de emprego pelo regime celetista, o que atrai a competência desta Justiça Especializada, à luz do disposto no art. 114 da Carta Maior. Tendo em vista que a natureza dos serviços prestados pelo reclamante (como médico) e a habitualidade que eles foram prestados; bem como que o próprio reclamado admite que não realizou processo seletivo, conclui-se que a contratação do reclamante não ocorreu nos moldes de uma relação jurídico-administrativa, mas sim de uma relação de emprego, sob regime da CLT, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, a orientação da Tese Jurídica prevalecente nº 7, aprovada por este Tribunal: TESE JURÍDICA PREVALECENTE: MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL. FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA OU EMERGENCIAL. COMPETÊNCIA. A Justiça do Trabalho é competente em razão da matéria para o julgamento de demanda envolvendo trabalhador contratado para atender necessidade temporária ou emergencial pela Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas, quando o vínculo estabelecido seja o da Consolidação das Leis do Trabalho. FUNDAMENTOS DETERMINANTES: Quando a contratação entre as partes ocorre pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, ou mesmo quando este seja o regime previsto para a contratação destinada a atender necessidade temporária ou emergencial, e as pretensões deduzidas na ação sejam tipicamente trabalhistas, a competência para apreciação da demanda que decorre desta relação jurídica é da Justiça do Trabalho, por força do art. 114 da CLT. A situação é distinta daquelas reconhecidas no julgamento da ADIN nº 3.395-6 pelo STF, pois, de acordo com esta decisão, a Justiça do Trabalho não é competente somente quando as partes estabelecem relação jurídico-administrativa, já que a validade desta deve ser examinada apenas pela Justiça Comum Estadual. Portanto, está correta a decisão de origem ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar a presente ação. Nega-se provimento.”



    11. No caso em análise, a contratação ocorreu em maio de 2018, ou seja, após a Constituição de 1988, sem concurso público, estando comprovada a existência da Lei municipal nº 2.028/1997, com redação dada pela Lei municipal nº 2.371/2001, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sapucaia do Sul/RS, disciplinando o regime jurídico único dos servidores públicos do referido município. Apesar disso, o feito tramita na Justiça do Trabalho, em clara violação à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 3.395. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 48.977, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 47.939, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rcl 47.200, Rel Min. Cármen Lúcia; e Rcl 47.207, Relª. Minª. Rosa Weber.



    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça comum (Autos nº 0020378-40.2020.5.04.0292). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



      Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator